Tribunal: TJBA
Processo: 8149692-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149692-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: DIEGO SOUZA AMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESRESPEITO AO ART. 485, §1º, DO CPC. CONTRARIEDADE A DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco Itaú S.A. contra sentença da 17ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada contra Diego Souza Amado, sob fundamento de abandono da causa e perda superveniente do interesse processual. A sentença foi proferida após paralisação do processo por mais de seis meses, sem manifestação da parte autora, e ausência de impulso oficial. A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, e por contrariar decisão anterior deste Tribunal que determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) apurar se a sentença contrariou decisão colegiada anterior que ordenara o regular prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, o que não ocorreu no presente caso.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal para fins de extinção por abandono, sendo inválida a intimação exclusivamente via DJe ou outro meio que não assegure ciência direta da parte.

5. A sentença de extinção desrespeitou acórdão anterior do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, proferido no Agravo de Instrumento nº 8037185-81.2024.8.05.0000, que havia determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, o que impunha ao juízo de origem o cumprimento da decisão colegiada.

6. A alegada perda superveniente de interesse processual não se sustenta, uma vez que a parte autora demonstrou reiterado interesse no feito por meio da interposição de recursos, inclusive do presente apelo.

7. A extinção precoce do processo viola o princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado no art. 4º do CPC, e compromete o direito fundamental da parte à prestação jurisdicional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
i)
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
ii)
A sentença que contraria decisão colegiada anterior proferida no mesmo processo é nula por violação à autoridade da coisa julgada interna.
iii)
A simples paralisação do processo não caracteriza desinteresse processual superveniente quando demonstrado nos autos o interesse da parte em prosseguir com a demanda.
iv)
O princípio da primazia da resolução do mérito impõe ao Judiciário o dever de evitar extinções prematuras quando presentes condições para o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0509371-59.2013.8.05.0001, Rel. Desª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 10.09.2019; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037185-81.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 30.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8149692-16.2023.8.05.0001
)
interposto por
BANCO ITA
Ú
S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da
17ª
Vara dos Feitos
DE Relação de Consumo
da Comarca de
Salvador
, nos autos da Ação de
Busca e Apreensão
por
ele movida contra

DIEGO SOUZA AMADO
,
ora Apelado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA